Tribunal: TJSP
Processo: 1019453-67.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento provisório individual de sentença coletiva. Superveniência do trânsito em julgado, sem certidão nestes autos e sem prévia intimação para as partes se manifestarem a respeito. A certidão do trânsito em julgado, em 26-04-2022, foi exarada nos autos da ação coletiva, registro 9156620-72.2009.8.26.0000, cujo andamento as partes têm obrigação de acompanhar,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento provisório individual de sentença coletiva. Superveniência do trânsito em julgado, sem certidão nestes autos e sem prévia intimação para as partes se manifestarem a respeito. A certidão do trânsito em julgado, em 26-04-2022, foi exarada nos autos da ação coletiva, registro 9156620-72.2009.8.26.0000, cujo andamento as partes têm obrigação de acompanhar, inclusive antes da data das contrarrazões de apelação, de 04-07-2022, de modo que ambas as partes tiveram oportunidade de suscitar a questão, cuja falta não obstava o pronunciamento que se fez a respeito, ademais superada com este incidente. Para tal apreciação, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo.